Tribunal: STF
Processo: RE 315052
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Seu não-cabimento.
               - Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 232.387, decidiu
 que
não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere liminar
por entender que ocorrem os requisitos do "fumus boni iuris" e do
"periculum in mora", porquanto o que o aresto afirmou, com
referência ao primeiro desses requisitos, foi que os fundamentos
jurídicos alegados (no caso, constitucionais) eram relevantes, e
isso, evidentemente, não é manifestação conclusiva da procedência
deles para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário
pela letra "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição, que
exige, necessariamente, decisão que haja desrespeitado dispositivo
constitucional, por negar-lhe vigência ou por tê-lo interpretado
erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de aplicá-lo.
               - A mesma fundamentação serve para não se conhecer de
recurso extraordinário contra acórdão que dá provimento a agravo de
instrumento, para reformar, por entender, em última análise, que há
verossimilhança - e não manifestação conclusiva de procedência - da
alegação para a obtenção da tutela antecipada, indeferida por
decisão interlocutória de primeira instância.
               Recurso extraordinário não conhecido.